Tribunal: TJBA
Processo: 0093966-29.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093966-29.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, os quais visavam a reforma de acórdão que julgou agravo interno improvido, com a consequente manutenção da decisão que negou seguimento a recurso especial, com base no Tema 907 do STJ.

II. Questão em discussão

2.Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar tese sobre a inaplicabilidade do redutor etário aos participantes do plano antes de 24/01/1978, diante da suposta contrariedade ao art. 31, IV, do Decreto nº 81.240/1978.

III. Razões de decidir

3.Inexistência de vícios no acórdão recorrido.

4.Tese invocada não foi objeto do recurso especial, configurando inovação.

5.Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Tese não arguida em recurso especial configura inovação recursal e é incabível nos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, acostados no bojo da apelação cível nº 0093966-29.2005.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, e, como embargado, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL-PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça